Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006753-95.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BENEDITA - CPF: 027.305.072-99 (EMBARGANTE), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
E M E N T A
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Embargos de declaração providos para sanar erro material constante do dispositivo do voto, em relação à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

NÚMERO DO PROCESSO:
1006753-95.2022.811.0003

EMBARGANTE (S):
MARIA DE FÁTIMA BENEDITA

EMBARGADO (S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por MARIA DE FÁTIMA BENEDITA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1006753-95.2022.811.0003 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 217719156):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DOENÇA DEGENERATIVA – NEXO CAUSAL – ANÁLISE DE OUTRAS PROVAS – CONCAUSA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, da Lei n°. 8213/91, equipara-se ao acidente do trabalho a doença ocupacional, assim definida como aquela profissional ou do trabalho que, ainda que não tenha sido a causa única, contribua diretamente para o surgimento ou agravamento da lesão.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

4. Sentença Mantida. Recurso não provido
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão no que se refere à majoração dos honorários advocatícios.

Argumenta, nesse contexto, que o acórdão estabelece fundamentação no sentido de majorar os honorários fixados pelo juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), no entanto, estabeleceu a incidência dos honorários sobre o valor da causa, enquanto a sentença havia arbitrado com base na soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Afiança que
“
o erro material apontada acaba por diminuir o valor dos honorários advocatícios ao invés de aumenta-los a fim de remunerar o trabalho adicional como esposado no acórdão
”.

Por essas razões, requer
“
sejam acolhidos os presentes para sanar contradição residente no fato de haver reconhecimento do dever de majorar a verba honorária fixada em primeiro grau para contemplar o trabalho extra do advogado deferindo-lhe percentual de 5% a mais sobre o valor da condenação de piso e, contraditoriamente modificar o juízo de segundo grau a base de cálculo de modo a restar diminuída a verba honorária sucumbencial pelo juízo de segundo grau ainda que aplicado um percentual maior
”
(ID. 218699177).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 222652160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024